Tribunal: TJDFT
Processo: 0741461-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESTRIÇÃO INTERNA IMPOSTA EM FACE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS A EMBASAR O CANCELAMENTO EFETUADO. OFENSA À BOA-FÉ. ABUSIVIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização proposta contra o Banco do Brasil em decorrência de ato ilícito por ele praticado, consistente no cancelamento do cartão de crédito da parte autora em razão de ela ter ingressado em juízo contra a referida instituição financeira, ação de revisão contratual, autos n.0712395-76.2021.8.07.0001, em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília.

2. A sentença julgou procedente o pedido condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e à obrigação de fazer, consistente na exclusão de qualquer restrição interna em nome da autora em virtude da ação judicial mencionada, de modo a conferir um tratamento isonômico entre a autora e os demais clientes/correntistas.

3. O Banco do Brasil apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

4. Em seu recurso, a instituição financeira arguiu que, de acordo com as instruções normativas internas do Banco do Brasil que versam acerca das politícas específicas de crédito, o banco não assume riscos de crédito com clientes que estejam em litígio contra a instituição, decorrente de operações de crédito. Ponderou que, dessa forma, agiu de forma lícita, uma vez que as instituições financeiras, antes de conceder o crédito, fazem análise de risco dos clientes/consumidores. Afirmou que, no caso concreto, apenas o cartão de crédito foi cancelado, permanecendo a demais funções do cartão. Por fim, aduziu que os fatos narrados pela autora não passam de meros dissabores, comuns ao cotidiano, e que não tem o condão de caracterizar danos extrapatrimoniais. Subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado.

5. Efeito suspensivo. Consoante norma do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável. No caso, ante à inexistência de possíveis danos, o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Pedido de efeito suspensivo rejeitado.

6. Aplicam-se ao caso concreto as normas protetivas do Direito do Consumidor, uma vez que a autora e réu enquadram-se, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor.

7. Não se desconhece que a instituição financeira não está obrigada a disponibilizar linha de crédito a clientes, o que se caracteriza por ato discricionário, com base em critérios internos e nas normas relacionadas aos contratos da espécie. Entretanto, na hipótese dos autos, é incontroverso o cancelamento do cartão de crédito, sob o fundamento único e exclusivo da autora ter proposto ação de revisão contratual em face do banco.

8. Portanto, a justificativa apresentada pelo banco não é legítima, mormente porque desamparada de qualquer outro elemento objetivo a comprovar a razão pela negativa do crédito. O que se apura do caso concreto é que o banco atuou de forma abusiva ao promover o cancelamento do cartão de crédito do consumidor, em flagrante incompatibilidade com a boa-fé, estando em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

9. Consta dos autos que a autora verificou a irregularidade quando ia pagar uma corrida pelo aplicativo Uber, quando a transação não foi autorizada. A autora entrou em contato com o banco e, posteriormente, foi emitido novo cartão de crédito, contudo, mais uma vez, ao tentar efetuar uma compra na função crédito, a transação não foi autorizada. Além desses fatos, a autora teve diversos outros serviços cancelados, cujas assinaturas eram pagas por meio do cartão de crédito, como o Spotify e a Disney Plus.

10. Os fatos configuram situação suficiente para o desconforto e transtornos passíveis de compensação pecuniária a título de dano moral, pois não se confundem com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, eis que a parte autora teve, de forma abusiva, sem qualquer aviso prévio e sem qualquer amparo objetivo razoável, cancelado o seu cartão de crédito, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

11. Portanto, uma vez verificado o ato ilícito, correta a sentença que condenou o banco ao pagamento de danos morais e à obrigação de fazer, consistente na retirada do nome da autora dos cadastros de restrição interna, em razão da ação judicial n. 0712395-76.2021.8.07.0001.

13. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

16. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n.9099/95.